Tribunal: TJMT
Processo: 0007650-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007650-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TEREZA MENDES DE FRANCA - CPF: 346.051.851-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, condenando os réus solidariamente a providenciar avaliação médica especializada e tratamento necessário à autora portadora de suspeita de esclerose múltipla.

2. Nas razões recursais, o Estado requer preliminarmente a suspensão do julgamento até decisão definitiva do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e, no mérito, o arbitramento de honorários por apreciação equitativa. O Município fundamenta seu recurso no Tema 793 do STF, postulando direcionamento prioritário da obrigação ao Estado.

II. Q
uestão em discussão

3. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se procede a suspensão do julgamento em razão de IRDR e tema de repercussão geral pendentes; (
ii
) analisar a competência do juízo especializado da Fazenda Pública; e (
iii
) definir a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e o direcionamento da obrigação entre os entes federativos.

III. R
azões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública, restando superada a necessidade de sobrestamento.

5. A competência do juízo foi corretamente fixada, considerando que o valor da causa superou o limite de 60
salários mínimos
estabelecido na Lei no 12.153/2009, sendo determinada no momento da propositura da ação.

6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme orientação consolidada no Tema 1313 do STJ.

7. A avaliação neurológica especializada para diagnóstico de esclerose múltipla enquadra-se na média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde, sendo de responsabilidade primária do ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. 2. O direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento de consulta médica especializada de alta complexidade compete ao Estado, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 2o e § 8o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STF, Tema 793; TJMT, AI no 1005888-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais.

A autora ajuizou demanda narrando quadro de fraqueza generalizada, tremores e inapetência, com suspeita médica de esclerose múltipla. Relatou tentativas infrutíferas de obter avaliação neurológica especializada através da Central de Regulação, pleiteando tutela de urgência para avaliação médica especializada e tratamento necessário, além de indenização por danos morais no valor de cem
salários mínimos
.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos, de forma solidária, a providenciar avaliação médica especializada e tratamento necessário à autora. Indeferiu o pedido de danos morais e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa à Defensoria Pública.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente
,
a suspensão do julgamento até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF e o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, sustentando que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, postula o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, subsidiariamente com base no efetivo proveito econômico, e a divisão proporcional da responsabilidade com os demais entes.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, fundamenta seu inconformismo no Tema 793 do STF, requerendo direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, enquanto responsável pelos procedimentos de média e alta complexidade, com determinação de ressarcimento pelo ente estadual.

A apelada apresentou contrarrazões a ambos os recursos em peça única, sustentando a manutenção da sentença e o cabimento da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública nos termos fixados.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo sobrestamento da questão referente ao arbitramento de honorários até julgamento do Recurso Especial no IRDR perante o Superior Tribunal de Justiça e pelo desprovimento do recurso do Município de Cuiabá quanto ao direcionamento da obrigação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF, sustentando que a matéria discutida nos presentes autos
se encontra
sob análise nesses incidentes processuais.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Preliminar - Incompetência absoluta

O recorrente alega incompetência absoluta do juízo, sustentando que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor efetivo da demanda
se enquadra
nos critérios de competência estabelecidos pela Lei 12.153/2009.

O valor da causa foi fixado considerando o custo
estimado

d
a consulta
médic
a
no momento do ajuizamento
(R$
7.600
,00
) somado ao pedido de danos morais (R$ 72.4
00
,00), totalizando R$
80
.000,00, nos termos do art. 292, VI, do CPC. Tal montante supera amplamente o limite de 60
salários mínimos
em 2014, ano do ajuizamento da ação,

estabelecido no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009 para competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Esta Corte já decidiu anteriormente que a competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores quanto ao mérito.

Nesse sentido:

Direito processual civil e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Fornecimento de tratamento médico pelo estado. Competência do juízo comum. Valor da causa superior ao limite legal dos juizados especiais da fazenda pública. Honorários advocatícios. Suspensão da análise em razão de IRDR. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento de que o valor da causa seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei no 12.153/2009, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, questionou os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a exclusão do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais julgado improcedente da base de cálculo da verba honorária, ou, alternativamente, a fixação por equidade. Requereu, ainda, a suspensão da análise da verba honorária em razão do trâmite de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no TJMT sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa supere o limite previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a análise da fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento de IRDR sobre o tema no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com determinação de suspensão dos processos que tratem da fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública, razão pela qual deve ser sobrestada a análise dessa matéria até o julgamento definitivo do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei no 12.153/2009. 2. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito quanto ao valor da causa. 3. Deve ser suspensa a análise da verba honorária quando houver IRDR admitido sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o; CPC/2015,
arts
. 43, 85, § 8o, 292, VI, 982, I, e 987, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

(TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

Desta feira,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Forma de arbitramento dos honorários

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

O Estado de Mato Grosso postula a redução dos honorários advocatícios, sustentando que nas ações de judicialização da saúde pública deve ser aplicado o arbitramento por apreciação equitativa, tendo em vista a natureza inestimável do direito à vida e à saúde.

Assiste parcial razão ao recorrente.

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação por equidade, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando os critérios acima: quanto ao grau de zelo, observa-se atuação diligente da Defensoria Pública
,
o lugar de prestação do serviço ocorreu na comarca de Cuiabá
,
a natureza e importância da causa envolvem direito fundamental à saúde e o trabalho realizado demonstra complexidade moderada, considerando a necessidade de fundamentação específica sobre direito à saúde.

Considerando tais parâmetros, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sendo cada ente federativo responsável por 50% destes, nos termos do art. 87, § 1o do Código de Processo Civil
.

APELAÇÃ
O DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Direcionamento da obrigação

O Município de Cuiabá requer reforma da sentença para que seja determinado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que
"
A
saúde é direito de todos e dever do Estado
[...]
"
. O art. 23, inciso II, define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
"cuidar da saúde e assistência pública
[...]
"
.

Esta responsabilidade solidária dos entes federativos foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No caso em análise, o que se requer, inicialmente, é consulta com médico especializado em neurologia para avaliação de possível esclerose múltipla. Este tipo de atendimento médico especializado enquadra-se na média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde, conforme estabelecem as diretrizes de organização do sistema de saúde.

A avaliação neurológica especializada para diagnóstico de esclerose múltipla demanda equipamentos específicos, profissionais qualificados e, potencialmente, exames complementares de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do ente estadual, que possui maior capacidade técnica e financeira para tais procedimentos.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1002900-56.2025.8.11.0041, ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada
com Transtorno
do Funcionamento Social. O Estado alegou ausência de urgência, inexistência de demonstração técnica da superioridade da terapia indicada e indevida responsabilização, pleiteando reforma da decisão e redirecionamento da obrigação ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo da criança ao tratamento multidisciplinar pleiteado com fundamento no direito à saúde; (
ii
) determinar se é possível o redirecionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, diante da organização federativa do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e garantia fundamental do cidadão, nos termos dos
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos
assegurar
, de forma gratuita, o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

4.
O tratamento multidisciplinar requerido, consistente em
acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo,
neurologista
e psiquiatra pediátricos, encontra respaldo em diagnóstico clínico e demonstra necessidade específica de atendimento individualizado, não atendido integralmente pelas normas do SUS.

5. A ausência de consulta prévia ao NAT-Jus não invalida a urgência reconhecida pelo juízo a quo, tampouco impede a concessão da medida, quando presentes elementos probatórios suficientes que evidenciem a necessidade imediata do tratamento.

6. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793), os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário, conforme a organização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação.

7. A responsabilidade solidária permite que qualquer ente federado figure no polo passivo, mas, no caso concreto, não se justifica o redirecionamento exclusivo ao Município, pois o tipo de tratamento requerido não se insere no atendimento básico da competência municipal.

8. A apresentação periódica de laudo médico atualizado a cada três meses é medida adequada para garantir o acompanhamento e a continuidade racional do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. O Estado é obrigado a fornecer tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA, quando comprovada sua necessidade clínica. 2. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde autoriza a imposição da obrigação ao Estado, ainda que o serviço solicitado envolva atendimento compartilhado com o Município. 3. É legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica para manutenção de tratamento prolongado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196; 194; 198, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, RMS 29.723, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
05.10.2010; STJ, REsp 1.682.973/RJ, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
11.06.2018.

(TJMT, AI n. 1005888-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
20
.
6
.
2025)
(Destaquei)

Ressalte-se que se requer, também, a continuidade do tratamento. Contudo, somente será possível definir o tratamento exato após a consulta especializada e eventual confirmação diagnóstica, razão pela qual não é possível fazer o direcionamento específico desta obrigação neste momento. Nada impede que tal direcionamento seja realizado posteriormente na fase de cumprimento de sentença, quando conhecida a natureza e complexidade do tratamento necessário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para
modificar os honorários estabelecid
os
em sentença

para o valor fixo de R$ 3.000,00
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação relativa à consulta neurológica especializada, mantida a responsabilidade solidária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025